Tribunal: TJDFT
Processo: 0736231-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0736231-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL REPRESENTANTE LEGAL: LIVIA DA COSTA LIMA AGRAVADO: L. G. D. C. L. DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação cominatória, deferiu tutela de urgência para determinar à ré/agravante que autorize a internação da autora/agravada (recém-nascida) em leito de UTI pediátrica, no Hospital Santa Marta de Taguatinga, para a realização dos procedimentos que se fizerem necessários, conforme solicitação médica, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00. A agravante alega, em síntese, que: 1) como o plano de saúde contratado pela agravada teve início em 15/09/2021, existe prazo de carência a ser cumprido até em 27/12/2021; 2) em casos de urgência/emergência nos quais o beneficiário ainda esteja cumprindo o período de carência e que haja a necessidade de internação/tratamento, o atendimento é limitado às primeiras 24 horas; 3) a multa arbitrada é desproporcional e o prazo fixado é demasiadamente curto. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja revogada a tutela concedida ou, então, que o valor da multa seja reduzido e fixada limitação justa à sua aplicação, bem como arbitrado prazo apto ao cumprimento da decisão. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que, conforme laudo médico, a solicitação de internação em UTI pediátrica se justifica em razão da urgência decorrente da piora do quadro de saúde e principalmente da dificuldade respiratória da agravada, não podendo o plano de saúde negar referida cobertura com fundamento em carência contratual. Nesse sentido: “(...) 1. A hipótese consiste em deliberar a respeito da obrigação do plano de saúde em custear o procedimento de internação da beneficiária em Unidade de Terapia Intensiva pediátrica em situação de urgência ou de emergência referendada por profissional médico. 2. A constatação de que a internação em leito de UTI, em caráter de urgência ou de emergência, configura condição fundamental para a promoção e preservação da saúde da parte justifica a dispensação ao paciente do tratamento pretendido. 3. A regra prevista no art. 35-C da Lei no 9.656/1998 estabelece ser obrigatória a cobertura do atendimento médico-hospitalar nos casos de emergência ou de urgência. 3.1. O art. 12, inc. V, alínea "c", do mencionado diploma legal, determina o prazo máximo de vinte e quatro horas de carência para a cobertura dos casos de urgência e emergência. 3.2. Nos casos graves de urgência e emergência é dever da operadora do plano de saúde dispensar os procedimentos médicos indicados para o paciente, independentemente do período geral de carência. 3.3. O tratamento pleiteado promove o reequilíbrio contratual entre as partes e não configura violação às regras do contrato. (...)” (Acórdão 1308505, 07156386520208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 27/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 4. O agravado demonstrou que é beneficiário do plano de saúde coletivo empresarial e que, de acordo como relatório médico, necessita, com urgência, de internação em UTI pediátrica para monitorização e uso de oxigênio. Ademais, o risco de dano está no quadro de saúde grave e no fato de que a falta de atendimento pode causar sérios riscos a sua saúde. 5. A cobertura, nos casos de urgência e emergência, não pode ter período de carência superior a 24 (vinte e quatro) horas, nos termos do art. 12, V, "c", da Lei 9.656/98. Além disso, a cobertura do atendimento e internação, nos casos de emergência, é obrigatória, nos termos do inciso I, do artigo 35-C, da Lei 9.656/98, garantindo-se ao beneficiário a proteção de sua saúde e de sua integridade física. 6. Constatado o caráter de urgência da internação, incumbe ao plano de saúde custear o tratamento indicado pelo profissional de saúde, ainda que o contrato preveja prazos de carência. 7. Considerando-se a situação fática delineada, o resguardo dos direitos envolvidos, não se mostra desproporcional o valor da multa estipulada para o caso de não cumprimento do determinado nem o prazo para o cumprimento. (...)” (Acórdão 1247547, 07273959020198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 18/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não há, também, que se falar em exiguidade do prazo e em desproporcionalidade da multa, até porque já foi confirmado o cumprimento da decisão agravada (ID 108238730 do processo originário), além do que as astreintes podem ser revistas a qualquer tempo. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Após, ao Ministério Público. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator